Tribunal: TJMT
Processo: 1030055-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030055-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIE MARCELO DE JESUS - CPF: 545.376.571-20 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), TARCISIO MARTINS PARENTE - CPF: 173.692.658-62 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de cobrança de aluguéis com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente sustenta que a demora na citação decorreu de entraves judiciais e da conduta evasiva do réu, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação, atribuída a fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e à conduta do réu, afasta a ocorrência da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a parte autora promoveu tempestivamente a ação e diligenciou ativamente para a prática dos atos processuais de sua incumbência, não se verificando desídia ou inércia que justifique o reconhecimento da prescrição.

4. A paralisação do feito e os lapsos temporais na movimentação processual decorreram de fatores alheios à vontade da parte credora, tais como morosidade nos despachos judiciais e dificuldades na localização do réu, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A demora na citação, quando decorrente de entraves imputáveis ao Judiciário ou à conduta do réu, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, desde que a parte autora tenha agido com diligência no curso do processo."

R E L A T Ó R I O

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 1030055-10.2020.8.11.0041

APELANTE: DANIE MARCELO DE JESUS

APELADO: TARCISIO MARTINS PARENTE

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIE MARCELO DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de aluguéis proposta em desfavor de TARCISIO MARTINS PARENTE, que extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que a distribuição da ação ocorreu tempestivamente, tendo sido despachada a citação, o que configura causa interruptiva da prescrição.

Sustenta que a demora na citação deveu-se a fatores alheios à sua vontade, sobretudo em decorrência de atrasos imputáveis aos serviços judiciários, bem como em razão da conduta evasiva do Apelado, circunstâncias que ensejam a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença.

O recurso foi interposto tempestivamente, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preparo recolhido – Id. 278440397.

Ausente contrarrazões ante a não triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DANIE MARCELO DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de aluguéis proposta em desfavor de TARCISIO MARTINS PARENTE, que extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a paralisação do feito se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que não permaneceu inerte em nenhum momento e que a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, promovida pela Lei 14.195/2021, não pode retroagir a fatos processuais consolidados anteriormente.

Com razão o apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve inércia atribuível ao exequente, sendo evidente que a paralisação do feito decorreu de entraves judiciais e de diligências frustradas na tentativa de localização dos devedores.

Constata-se, ainda, expressiva morosidade na tramitação do processo, inclusive lapsos temporais superiores há anos para simples despachos e expedições de certidões, o que reforça o argumento de que a demora não pode ser imputada à parte credora.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO REQUERENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e, a falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2. Recurso provido.-
(N.U 1000686-15.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento:26/01/2023, PrimeiraCâmara de DireitoComercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO - PRESCRIÇÃO DIRETA - PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudênciado SuperiorTribunalde Justiça aplica-seàs cobrançasde taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - A prescriçãointercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional,não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentesà máquina judiciária,incabívelo reconhecimentoprescriçãodireta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ)- Incabível a condenação às penas por litigânciade má-fé, quando não comprovada a prática de algumadas condutas estabelecidasno art. 80 do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis/ 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição,pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promovero ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismosdo Poder Judiciário, considera-seinterrompido o prazo prescricional,não havendo que se falar em prescrição.Entendimento da Súmula 106 do SuperiorTribunalde Justiça.4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício,e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescriçãodo direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025